Tribunal: TJBA
Processo: 8000760-68.2023.8.05.0007
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO n.
8000760-68.2023.8.05.0007

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

SUSCITANTE: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AMÉLIA RODRIGUES e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. SUSCITANTE O
JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA E SUSCITADO O JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AMÉLIA RODRIGUES/BA.
RECEPTAÇÃO. DELITO PARASITÁRIO E PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM DELITO PRECEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO LOCAL ONDE PRIMEIRO SE CONHECEU DOS FATOS.
CONFLITO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I – Caso em Exame

1 – Trata-se de conflito negativo de competência, em que é suscitante o Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA e suscitado o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Amélia Rodrigues/BA.

2 – Na origem, prisão em flagrante no Município de Amélia Rodrigues/BA
por crime de receptação
, decorrente de aquisição ou recebimento no Município de Salvador/BA de automóvel com restrição de furto/roubo. Autos ao juízo suscitado, que procedeu ao processamento de ANPP, arquivamento de inquérito e posterior remessa ao Juízo suscitante, considerando o local de consumação do delito. Por sua vez, o suscitante arguia a prevenção do suscitado.

II – Questão em Discussão

3 – Definir, considerado o delito de receptação, qual o juízo competente para processar e julgar o feito, na hipótese em que a aquisição ou recebimento do bem objeto de crime precedente ocorre em uma Comarca e a prisão em flagrante em outra.

III – Razões de Decidir

4 – Das narrativas lançadas nos autos, extrai-se que o recebimento ou aquisição veículo com restrição de roubo ocorreu no Município de Salvador/BA e os agentes foram presos em flagrante no Município de Amélia Rodrigues, de maneira que a competência deve ser resolvida na perspectiva da natureza da receptação, que é um delito parasitário e permanente, o que, inclusive, autoriza a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, conforme a jurisprudência das Cortes Superiores.

5 – Não há nos autos qualquer elemento que possa estabelecer relação com o delito de roubo/furto, de maneira que resta afastada, ao menos neste momento processual, a possibilidade de qualquer conexão. Ademais, foram praticados no Juízo suscitado atos que conduziram ao significativo avanço do feito, inclusive com arquivamento do APF e cumprimento parcial pelos réus do que entabulado no ANPP.

6 – Da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça extrai-se que
“
Desconhecida a autoria do crime de roubo ou furto, não há que se falar em conexão com o delito de receptação. Assim, o conflito deve ser solucionado pela prevenção, levando-se em conta o local onde primeiro se conheceu dos fatos relacionados à receptação
"
(CC 118 .068/AL, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 16/10/2014). No mesmo sentido: CC 85.950/SP, Rel . Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJ 27/9/2007”. ((STJ - CC: 169394 BA 2019/0340392-6, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 09/09/2020, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/09/2020).

IV – Dispositivo e Tese

7 – Conflito conhecido e julgado procedente, para fixar a competência do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Amélia Rodrigues/BA.

Teses de julgamento: ‘
1. Desconhecido o delito pretérito e considerada a natureza parasitária e permanente do crime de receptação, a competência para processar e julgar o respectivo feito deve ser do juízo do local que, por primeiro, conheceu dos fatos”.

Dispositivos relevantes citados:
Artigos 70
,
75 e 83, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ. AgRg no REsp 1909397 MG 2020/0322003-7, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, DJe 11/03/2021; STJ
.
CC 118.068/AL, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 16/10/2014; STJ. CC 85.950/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJ 27/9/2007; STJ. CC: 169394 BA 2019/0340392-6, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Julgamento 09/09/2020, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/09/2020.

CJ n.
8000760-68.2023.8.05.0007
– SALVADOR/
BA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA.

Relatados e discutidos estes autos de Conflito de Jurisdição n. 8000760-68.2023.8.05.0007, em que é suscitante Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA e suscitado o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Amélia Rodrigues/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e julgar procedente o conflito, para fixar a competência do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Amélia Rodrigues/BA, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator